Tribunal: TJES
Processo: 5003128-46.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-46.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: OTAVIO TEIXEIRA BORIN
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003128-46.2021.8.08.0021

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido: OTAVIO TEIXEIRA BORIN

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO. CONTA DELETADA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO ONLINE. PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO. AUTOR QUE SE UTILIZAVA DA PLATAFORMA DIGITAL, COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO, UMA “FANPAGE” NO FACEBOOK, COM INTUITO DE APRESENTAR SEU TRABALHO, ATRAVÉS DE VÍDEOS, FOTOS. RELATA QUE TEVE SUA “FANPAGE” DELETADA PELA REQUERIDA. DESATIVAÇÃO NÃO FOI PROCEDIDA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL A QUAL CONDENOU O RÉU A REATIVAR A CONTA DO AUTOR JUNTO AO FACEBOOK, SEM A EXCLUSÃO DE QUALQUER CONTEÚDO ANTERIORMENTE PUBLICADO, NEGANDO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE RESTAURAÇÃO DA PÁGINA/PERFIL A SER APURADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE, SE CONSTATADA, PODERÁ OCORRER A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, POR FORÇA DA FALHA DA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR O STATUS QUO ANTE. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)